Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715091-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORCELINO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GABRIEL SANTOS, PAULO VICENTE DA SILVA MEDEIROS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL BONSAI D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Seja feita a intimação dos Agravantes para que no prazo de 5(cinco) dias manifestem o interesse no prosseguimento do feito, constituindo novos Procuradores diante da renúncia nos autos; 2.Com ou sem manifestação retornem os autos para prosseguimento e no caso do silêncio será extinto por falta de interesse. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator